Tribunal: STJ
Processo: 5000018-13.2012.8.21.0047
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2887072 - RS (2025/0096348-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: LEANDRO DEWES
ADVOGADO
: TADEU HENRIQUE DUTRA WEINERT - RS029556
AGRAVADO
: MADIANI COLOMBO PEDROSO
ADVOGADOS
: DANIEL HORN - RS046119
SUSIANE ZART - RS111266
RICARDO MIERS - RS052403A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ERRO
MÉDICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o juiz, como destinatário da
prova, pode, em conformidade com os princípios da livre apreciação da prova
e do livre convencimento motivado, decidir pelo indeferimento da prova
requerida sem que isso configure cerceamento de defesa. Precedentes.
5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49677308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/08/2025 21:38:29
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: b5bed50b-bd09-48a4-999e-32ce19fe5c1d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2887072 - RS (2025/0096348-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: LEANDRO DEWES
ADVOGADO
: TADEU HENRIQUE DUTRA WEINERT - RS029556
AGRAVADO
: MADIANI COLOMBO PEDROSO
ADVOGADOS
: DANIEL HORN - RS046119
SUSIANE ZART - RS111266
RICARDO MIERS - RS052403A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ERRO
MÉDICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o juiz, como destinatário da
prova, pode, em conformidade com os princípios da livre apreciação da prova
e do livre convencimento motivado, decidir pelo indeferimento da prova
requerida sem que isso configure cerceamento de defesa. Precedentes.
5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por LEANDRO DEWES contra
decisão que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial
e, na extensão, negar-lhe provimento.
: MADIANI COLOMBO PEDROSO ajuizou ação de indenização por
Ação
danos materiais, morais e estéticos contra Leandro Dewes e Clínica Dr. Wilson
Dewes Ltda. S/C - EPP, alegando erro médico em cirurgia estética de correção de
orelhas de abano, realizada em
, que resultou em deformidades e
23/02/2012
necessidade de cirurgia reparadora.
Documento eletrônico VDA48444524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/06/2025 10:03:29
Código de Controle do Documento: d18e65ed-1dd6-4aa5-b34f-686fd2bff2dd

: julgou parcialmente procedente o pedido, condenando os
Sentença
réus ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos,
totalizando R$ 38.251,71, corrigidos pelo IGP-M e acrescidos de juros de mora de
1% ao mês, a contar da citação.
: negou provimento aos apelos dos réus, nos termos da seguinte
Acórdão
ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. INDEFERIMENTO DO
PEDIDO DE PROVA EMPRESTADA. PARA QUE SEJA POSSÍVEL A UTILIZAÇÃO DA
PROVA PRODUZIDA EM OUTRO PROCESSO, É INDISPENSÁVEL QUE A PARTE CONTRA
QUEM A PROVA EMPRESTADA SERÁ PRODUZIDA TENHA SIDO PARTE TAMBÉM
NAQUELE PROCESSO E NELE TENHA SIDO OBSERVADO O CONTRADITÓRIO. NO
CASO CONCRETO, EM QUE PESE O ALEGADO PELA PARTE DEMANDADA, A PROVA
ORAL PRODUZIDA NO REFERIDO PROCESSO NÃO PODE SER LEVADA EM
CONSIDERAÇÃO, VEZ QUE A AUTORA NÃO TEVE PARTICIPAÇÃO NAQUELE FEITO E
TAMPOUCO EXERCEU O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. NOS
TERMOS DO ART. 372 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, AINDA QUE A PROVA
EMPRESTADA FOSSE ADMITIDA, CABERIA AO MAGISTRADO ATRIBUIR-LHE O VALOR
QUE CONSIDERAR ADEQUADO, OBSERVADO TODO O ACERVO PROBATÓRIO
CONSTANTE DOS AUTOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE OITIVA DE
TESTEMUNHAS ARROLADAS PELO RÉU. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 357, §4o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. O STJ TEM CONSOLIDADA JURISPRUDÊNCIA NO
SENTIDO DE QUE “A PARTE DEVE APRESENTAR O ROL DE TESTEMUNHAS NO PRAZO
FIXADO PELO JUIZ, SOB PENA DE A PROVA TESTEMUNHAL SER INDEFERIDA EM
ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DO TRATAMENTO IGUALITÁRIO QUE DEVE SER
DISPENSADO ÀS PARTES”. NA HIPÓTESE, DEVIDAMENTE INTIMADO PARA
APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS, A PARTE SE MANTEVE INERTE,
CONFIGURANDO-SE A PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA DO CERCEAMENTO DE DEFESA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CLÍNICA RÉ. MATÉRIA JÁ ANALISADA QUANDO DO
JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 70061710737. QUESTÃO QUE JÁ
FOI OBJETO DE DISCUSSÃO, SENDO IMPOSSÍVEL A REANÁLISE, SOB OFENSA DA
COISA JULGADA E AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. MÉRITO. ERRO MÉDICO.
CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. ERRO MÉDICO
CARACTERIZADO. RECONHECIDA A CULPA DO RÉU POR IMPERÍCIA, NO
PROCEDIMENTO REALIZADO, ASSIM COMO O NEXO DE CAUSALIDADE COM O
RESULTADO DANOSO EXPERIMENTADO PELA AUTORA, CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A
ENSEJAR SUA RESPONSABILIDADE E O CONSEQUENTE DEVER DE INDENIZAR.
PRELIMINAR REJEITADA. APELOS NÃO PROVIDOS. (e-STJ fls. 707- 708)

: alegou violação aos artigos 489, §1.o, IV;
Recurso Especial
1.022, II; 372; 357, §4o, todos do CPC; 927, 932, III, 933 do CC; 3o, 4o, 6o, I a IX, e
14, caput, e §3o, do CDC, sustentando cerceamento de defesa e negativa de
prestação jurisdicional, além de contestar a responsabilidade por erro médico.
: conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
Decisão unipessoal
recurso especial e, na extensão, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA48444524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/06/2025 10:03:29
Código de Controle do Documento: d18e65ed-1dd6-4aa5-b34f-686fd2bff2dd

:
Agravo interno o agravante reitera a violação aos artigos 489, §1o, IV, e
1.022, II, do CPC, argumentando que o TJ/RS não enfrentou omissões relevantes
nos embargos de declaração, especialmente sobre a prova emprestada, que teria
sido indevidamente desconsiderada.
Além disso, contesta a aplicação da Súmula 7/STJ, afirmando que não
busca o reexame de fatos e provas. Argumenta que a responsabilidade médica é
subjetiva e que não houve nexo de causalidade entre sua conduta e o dano
alegado pela agravada.
Por fim, pede que o agravo interno seja conhecido e provido, com a
reforma da decisão monocrática e o provimento do recurso especial, para afastar
as condenações por danos materiais, morais e estéticos.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e, na extensão, negar-lhe provimento, nos termos da seguinte
fndamentação:

- Da violação do art. 1.022 do CPC
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art.
1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível
à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação,
ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se: REsp n. 2.095.460/SP, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n. 2.325.175/SP, Quarta Turma, DJe de
.
15/2/2024
21/12/2023
No particular, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu,
fundamentada e expressamente acerca da não utilização da prova emprestada
requerida pelo agravante, bem como pela sua responsabilidade civil pelos danos
experimentados pela agravada, de maneira que os embargos de declaração opostos
pela parte agravante, de fato, não comportavam acolhimento.
No que se refere especialmente à prova emprestada, cumpre assentar
que o acórdão dos embargos de declaração enfrentou os argumentos do agravante,
nos seguintes termos (e-STJ, fls. 754):
"Quanto aos embargos do réu Leandro, um aspecto importante do art.
372 é a discricionariedade conferida ao juiz para atribuir à prova emprestada o valor
que considerar adequado. Isso implica que, mesmo admitida a prova emprestada, o
juiz não está obrigado a atribuir-lhe o mesmo peso que ela teve no processo
original. A valoração da prova será feita em conjunto com todo o acervo probatório
existente no processo, e o juiz poderá atribuir-lhe maior ou menor relevância, ou
até mesmo desconsiderá-la, se entender que essa prova não possui o necessário
respaldo para influenciar o julgamento do caso."
Documento eletrônico VDA48444524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/06/2025 10:03:29
Código de Controle do Documento: d18e65ed-1dd6-4aa5-b34f-686fd2bff2dd

Assim, observado o entendimento dominante desta Corte acerca do
tema, não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC, incidindo, quanto ao
ponto a Súmula 568/STJ.

- Da violação do art. 489 do CPC
Do exame do acórdão recorrido, constata-se que as questões de mérito
foram devidamente analisadas e discutidas, de modo que a prestação jurisdicional
foi esgotada. É importante salientar que a ausência de manifestação a respeito de
determinado ponto não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias
aos interesses da parte. Logo, não há contrariedade ao art. 489 do CPC, pois o
Tribunal de origem decidiu de modo claro e fundamentado. No mesmo sentido:
AgInt nos EDcl no AREsp 1547208/SP, TERCEIRA TURMA, DJe
e AgInt no
19/12/2019
AREsp 1480314/RJ, QUARTA TURMA, DJe
.
19/12/2019

- Do cerceamento de defesa
De acordo com a jurisprudência do STJ, o juiz, como destinatário da
prova, pode, em conformidade com os princípios da livre apreciação da prova e do
livre convencimento motivado, decidir pelo indeferimento da prova requerida sem
que isso configure cerceamento de defesa. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.429.272
/MA, 4a Turma, DJe de
; e AgInt no AREsp 1.015.060/RS, 3a Turma, D Je
20/8/2018
de
.
12/5/2017
Ademais, alterar o decidido no acórdão recorrido, acerca da ausência de
cerceamento de defesa, por ter sido indeferida a realização de alguma prova,
demandaria o reexame de fatos e provas, o que não é permitido ante o óbice da
Súmula 7 desta Corte. Na mesma linha: AgInt no AREsp 1634989/PR, 3a Turma, DJe
; AgInt no AREsp 1632773/SP, 4a Turma, DJe
.
28/05/2020
05/06/2020

- Do reexame de fatos e provas
Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à
responsabilidade do agravante pelos danos sofridos pela agravada, exige o reexame
de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.

Forte nessas razões, CONHEÇO do agravo e, com fundamento no art.
932, III e IV, “a”, do CPC, bem como na Súmula 568/STJ, CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso especial e, nessa extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO. (e-STJ fls. 888/889)

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Da violação do art. 1.022 do CPC
Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou
obscuridade. Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de todos os
temas oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura
então cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art.
1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
Documento eletrônico VDA48444524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/06/2025 10:03:29
Código de Controle do Documento: d18e65ed-1dd6-4aa5-b34f-686fd2bff2dd

cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se: AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, Terceira Turma,
DJe
; AgInt no REsp 1.850.632/MT, Quarta Turma, DJe
; e AgInt
16/2/2023
8/9/2023
no REsp 1.655.141/MT, Primeira Turma, DJe de
.
6/3/2024
Assim, o Tribunal de origem, embora tenha apreciado toda a matéria
posta a desate, tratou das questões apontadas como omissas sob viés diverso
daquele pretendido pela parte agravante, fato que não dá ensejo à oposição de
embargos de declaração.

- Da violação do art. 489 do CPC
No que tange à ausência de violação do art. 489 do CPC, tem-se que a
decisão não merece reforma nesse ponto, haja vista que, da leitura do acórdão
recorrido, nota-se que o Tribunal de origem concedeu a devida prestação
jurisdicional e apreciou todos os fundamentos deduzidos pela parte agravante
necessários para o deslinde da controvérsia.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.434.278/DF, Quarta Turma, DJe de
; e REsp 1.923.107/SP, Terceira Turma, DJe de
.
2/5/2024
16/8/2021

- Do cerceamento de defesa
Ao contrário do alegado pelo agravante, não ficou demonstrado o
cerceamento de defesa na hipótese dos autos na medida em que, nos termos da
jurisprudência do STJ, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da
livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento
pelo indeferimento de prova não acarreta a referida mácula (AgInt no REsp
1.429.272/MA, Quarta Turma, DJe de
; e AgInt no AREsp 1.015.060/RS,
20/8/2018
Terceira Turma, DJe de
).
12/5/2017
Outrossim, a reapreciação do julgado, a fim de averiguar o alegado
cerceamento de defesa em razão do indeferimento da realização de prova,
demandaria o reexame de fatos e provas, o que não é permitido ante o óbice da
Súmula 7 desta Corte. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.634.989/PR, Terceira
Turma, DJe
; AgInt no AREsp 1.632.773/SP, Quarta Turma, DJe
.
28/5/2020
5/6/2020

- Do reexame de fatos e provas
Por fim, quanto à aplicação da Súmula 7/STJ, essa merece ser mantida,
haja vista que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de
demonstrar como alterar o decidido pelo TJ/RS acerca da responsabilidade civil
pelos danos causados à agravada, não demandaria o reexame de fatos e provas.
Documento eletrônico VDA48444524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/06/2025 10:03:29
Código de Controle do Documento: d18e65ed-1dd6-4aa5-b34f-686fd2bff2dd

Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA48444524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/06/2025 10:03:29
Código de Controle do Documento: d18e65ed-1dd6-4aa5-b34f-686fd2bff2dd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.887.072 / RS
Número Registro: 2025/0096348-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50000181320128210047
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEANDRO DEWES
ADVOGADO
: TADEU HENRIQUE DUTRA WEINERT - RS029556
AGRAVADO
: MADIANI COLOMBO PEDROSO
ADVOGADOS : DANIEL HORN - RS046119
SUSIANE ZART - RS111266
RICARDO MIERS - RS052403A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LEANDRO DEWES
ADVOGADO
: TADEU HENRIQUE DUTRA WEINERT - RS029556
AGRAVADO
: MADIANI COLOMBO PEDROSO
ADVOGADOS : DANIEL HORN - RS046119
SUSIANE ZART - RS111266
Documento eletrônico VDA49657207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:33:57
Código de Controle do Documento: a90da77c-fb2a-4e79-a326-4242aa66b932

RICARDO MIERS - RS052403A
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49657207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:33:57
Código de Controle do Documento: a90da77c-fb2a-4e79-a326-4242aa66b932